Tribunal: STF
Processo: RHC 85166
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
JÚRI - DEBATES - FATO ESTRANHO ÀS BALIZAS DO PROCESSO. Ao Estado
acusado não é dado lançar nos debates, durante a sessão de
julgamento, fato estranho ao processo, tais como a afirmação do
promotor de que, no intervalo, fora interpelado pelo réu para que
tomasse cuidado quanto ao que afirmava, sobre si, aos
jurados.
        JULGAMENTO - CONDENAÇÃO PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA AOS
JURADOS - EFEITO - PREJUÍZO - NULIDADE. A ordem natural das coisas,
a qualificação de leigos dos integrantes do corpo de jurados, torna
irrelevante a advertência do juiz presidente sobre não levarem em
conta o que assacado, inapropriadamente, pela acusação. A conclusão
do julgamento, contrária à defesa, estampa o prejuízo decorrente da
nulidade.